Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016059-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBIERI - CPF: 768.140.418-04 (ADVOGADO), PEDRO MUNHOZ SANCHES - CPF: 003.385.679-68 (AGRAVANTE), CID CLEY MENDES LEONCINI - CPF: 581.986.101-97 (AGRAVADO), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO –
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DO VEÍCULO, A FIM DE QUE POSSA TRANSFERIR O BEM PARA SEU NOME -
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PEDRO MUNHOZ SANCHES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos Embargos de Terceiro n.º 1001099-66.2023.8.11.0012, proposta em face de CID CLEY MENDES LEONCINI e WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO, que indeferiu o pedido de tutela provisória, que visava o desbloqueio do veículo, a fim de que possa transferir para o seu nome.

Em suas razões, aduz que a Declaração, firmada por Antônio Guedes da Silva, com firma reconhecida em 20/05/2015, demonstra inequivocamente que o mesmo era possuidor do veículo (Camionete Toyota Hillux, ano 2.012, modelo 2.013, placas ONM 2600 – Anápolis-GO, Chassi nº 8AJFY29G7D8521138, movida a diesel) e o deu em pagamento ao ora Agravante.

Afirma que não há qualquer dúvida sobre a posse do referido bem móvel, bem como sendo princípio elementar em direito, que o bem móvel se transfere pela tradição, cuja transferência ocorreu em 20 de maio de 2015.

Anota que apesar de Antônio Guedes Silva não ter quitado o financiamento existente, o mesmo foi feito pelo Agravante e, ainda que houvesse uma pendência junto ao Consórcio Rodobens, por Alienação Fiduciária, a mesma foi solvida pelo agravante.

Corrobora esta afirmação o fato de que, após o pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor do Consórcio Rodobens, houve por este a desistência da Ação de Busca e Apreensão que tramitava na comarca de Primavera do Leste/MT.

Afirma que detém a posse do veículo, bem como pagou o débito que o Agravado Walter de Souza Freitas Filho tinha para com o Consórcio alienante, cujo documento de transferência foi assinado por este, não havendo assim, qualquer razão para se impedir que seja feita ao ora agravante.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo, para que seja determinada a transferência do veículo ao Agravante, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada, determinando-se seja Autorizada a transferência do veículo acima especificado ao seu possuidor, o ora Agravante.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 175125658).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 178068676).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro propostos por PEDRO MUNHOZ SANCHES em face de CID CLEY MENDES LEONCINI e WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO, narrando que recebeu, em 20/05/2015, do senhor Antônio Guedes Silva, o automóvel Hillux, placa ONM2600, em permuta, referente a 5.500kg de sementes de Urochloa Humidicola Brachiaria, sendo que o veículo encontrava-se alienado junto ao Consórcio Rodobens, comprometendo-se este a quitá-lo e baixar o gravame, contudo, não cumpriu o avençado.

Sustenta que em razão do atraso no pagamento das parcelas foi ajuizada a ação de busca e apreensão do veiculo, sob o n° 1002223- 19.2017.8.11.0037, que tramitou em Primavera do Leste/MT, contudo, em razão de o embargante ter quitado o veículo, em 14/06/2019, a empresa Rodobens desistiu da ação e o feito foi extinto.

Afirma que ao tentar fazer a transferência do veículo para seu nome, tomou conhecimento da existência da restrição, determinada pelo Juízo, mesmo o veículo estando em sua posse há mais de 8 (oito) anos, ao passo que a determinação da penhora foi em data posterior à da aquisição pelo embargante (01/03/2019).

Assim, ajuizou a demanda, postulando pela concessão de tutela provisória de urgência de desbloqueio do veículo, a fim de que possa transferir o bem móvel para seu nome.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu a tutela por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, em especial a probabilidade do direito.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, EBD nº. 1002688-66.2022.8.11.0000, Relª. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

Ademais, como bem ressaltou o Magistrado a quo, “não existem elementos comprobatórios acerca do suposto negócio celebrado entre o embargante e Antônio Guedes Silva, tampouco de que o autor é o atual possuidor do veículo que, registre-se, até o momento é propriedade do embargado Walter de Souza Freitas Filho, de modo que, a míngua de documentos, as alegações despendidas pelo embargante na exordial demandam dilação probatória”.

Assim, entendo que prudente a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Agravante, porquanto é imperioso o contraditório, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras e respeitando a ampla defesa.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023